Tribunal: STJ
Processo: 2256231-29.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809395 - SP (2024
/0451035-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: LEONARDO MONTEIRO MOJA
ADVOGADO
: RODRIGO ANTUNES BENETTI - SP387104
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
conhecimento ao agravo regimental, em razão da ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
2. A parte embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade,
reiterando as razões de mérito do recurso especial, e requer o acolhimento dos
embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser acolhidos quando a parte embargante alega, de forma genérica, a existência de
omissão, contradição e obscuridade, sem demonstrar efetivamente os vícios
apontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir
,
error in procedendo
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme o art. 619 do Código de Processo
Penal.
5. A mera alusão genérica à existência de vícios no julgado embargado, sem indicar
especificamente os pontos do julgado a eles correlacionados, não viabiliza o acolhi
mento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir
error in procedendo, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa. 2. A mera alusão
genérica à existência de vícios no julgado embargado, sem indicar especificamente os
pontos do julgado a eles correlacionados, não viabiliza o acolhimento dos embargos de
declaração".
Documento eletrônico VDA49725966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 66a21524-e740-414e-b14b-f55a8b6e5d77

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
STJ, EDcl no AgRg no RMS 72.036/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
27/11/2024
; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp 1746600/SC, Rel. Min.
5/12/2024
Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1281062
21/2/2020
/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
9/3/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/08/2025
20/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49725966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 66a21524-e740-414e-b14b-f55a8b6e5d77

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809395 - SP (2024
/0451035-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: LEONARDO MONTEIRO MOJA
ADVOGADO
: RODRIGO ANTUNES BENETTI - SP387104
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
conhecimento ao agravo regimental, em razão da ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
2. A parte embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade,
reiterando as razões de mérito do recurso especial, e requer o acolhimento dos
embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser acolhidos quando a parte embargante alega, de forma genérica, a existência de
omissão, contradição e obscuridade, sem demonstrar efetivamente os vícios
apontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir
,
error in procedendo
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme o art. 619 do Código de Processo
Penal.
Documento eletrônico VDA49481759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 11:13:45
Código de Controle do Documento: 02e30917-24e4-4837-9c14-9b307d89d424

5. A mera alusão genérica à existência de vícios no julgado embargado, sem indicar
especificamente os pontos do julgado a eles correlacionados, não viabiliza o acolhi
mento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir
error in procedendo, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa. 2. A mera alusão
genérica à existência de vícios no julgado embargado, sem indicar especificamente os
pontos do julgado a eles correlacionados, não viabiliza o acolhimento dos embargos de
declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
STJ, EDcl no AgRg no RMS 72.036/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
27/11/2024
; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp 1746600/SC, Rel. Min.
5/12/2024
Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1281062
21/2/2020
/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
9/3/2020
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO MONTEIRO
MOJA contra acórdão de fls. 308/313 proferido pela Quinta Turma em que foi negado
conhecimento ao agravo regimental em razão da ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
A parte embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade.
Em seguida, reitera as razões de mérito do seu recurso especial, alegando não haver
provas da autoria delitiva do réu.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
É o relatório.

VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
Documento eletrônico VDA49481759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 11:13:45
Código de Controle do Documento: 02e30917-24e4-4837-9c14-9b307d89d424

para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil –
CPC.
No caso, a parte suscita, de forma genérica, a existência omissão, contradição e
obscuridade, todavia, não demonstra efetivamente qualquer dos vícios apontados,
discorrendo unicamente sobre o mérito do recurso especial, o que leva à rejeição do
recurso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO
DEFENSIVA. MEDIDA CAUTELAR PENAL. ARRESTO DE
IMÓVEL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E NULIDADE DO
ACÓRDÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO:
DESCAMIMENTO
EM
CONTROVÉRSIA QUE NÃO TRATA DO DIREITO À
LIBERDADE
DE
LOCOMOÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente se prestam
a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação
vinculada,
dessa
forma,
para
seu
cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou
omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de
Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material.
2. A mera alusão genérica à existência de vícios no
julgado embargado sem indicar especificamente os pontos
do julgado a eles correlacionados não viabiliza o
conhecimento dos embargos de declaração.
3. Dado que o habeas corpus é ação constitucional
vocacionada exclusivamente à proteção da liberdade de
locomoção do indivíduo, é inviável cogitar-se de concessão
de habeas corpus em temas afetos unicamente ao direito
patrimonial.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RMS n. 72.036/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
5/12/2024

Em verdade, o embargante discorda da solução jurídica adotada no julgamento
do agravo regimental, pretendendo a modificação do provimento, com a rediscussão
da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa, sequer para fins de
prequestionamento. No mesmo sentido, citam-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o
acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
Documento eletrônico VDA49481759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 11:13:45
Código de Controle do Documento: 02e30917-24e4-4837-9c14-9b307d89d424

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
.)
21/2/2020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para
a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
9/3/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO
ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida
no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se
dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração
de efeito infringente. Os argumentos de que não foram
dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas
pela defesa trazem como consequência a certeza de que
pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte
renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova
manifestação de mérito em sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa
(omissão,
contradição,
ambiguidade
ou
Documento eletrônico VDA49481759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 11:13:45
Código de Controle do Documento: 02e30917-24e4-4837-9c14-9b307d89d424

obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos Declaratórios,
motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
23/4/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL
APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
LAVAGEM
DE
DINHEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA
CAUSA. INVIABILIDADE.
[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento. (Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão
embargado, pretende o embargante a rediscussão da
matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1478259/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.)
27/4/2018

Em tempo, com o não conhecimento do agravo regimental e do agravo em
recurso especial, descabida a análise das teses contidas no recurso especial
subjacente. Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE
E
OBSCURIDADE.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
[...]
3. Não é omisso o acórdão que deixa de se
manifestar sobre o mérito de recurso que não ultrapassou
o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 1451974/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
.)
17/12/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. AGRAVO INTERNO QUE
SEQUER FOI CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
Documento eletrônico VDA49481759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 11:13:45
Código de Controle do Documento: 02e30917-24e4-4837-9c14-9b307d89d424

2. Se o recurso é inapto ao conhecimento, como in
casu, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o
mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do
exercício do devido juízo de admissibilidade recursal (ut,
EDcl no AgInt no REsp 1487963/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Segunda Turma, DJe
)
07/11/2017
3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1147894/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
5/12/2017
13/12/2017

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes aclaratórios.

Documento eletrônico VDA49481759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 11:13:45
Código de Controle do Documento: 02e30917-24e4-4837-9c14-9b307d89d424

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.809.395 / SP
Número Registro: 2024/0451035-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00185875620198260050 00627197220178260050 00627318620178260050 00627352620178260050
01034946620168260050
1034946620168260050
185875620198260050
18587562019826005000627197220178260050
22562312920238260000
627197220178260050
627318620178260050 627352620178260050
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO MONTEIRO MOJA
ADVOGADO : RODRIGO ANTUNES BENETTI - SP387104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEONARDO MONTEIRO MOJA
ADVOGADO
: RODRIGO ANTUNES BENETTI - SP387104
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49724148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: de56a1e4-1523-4c28-8d04-5e3f070658bb

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: de56a1e4-1523-4c28-8d04-5e3f070658bb